Tribunal: STF
Processo: HC 272707
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu do Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.164.363/SP para não conhecer do recurso especial.

Ao final, busca-se:

1. a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da condenação imposta ao paciente, especialmente eventual expedição de mandado de prisão ou início do cumprimento da pena, até julgamento definitivo do presente writ;
2. no mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção da condenação diante da manifesta fragilidade do conjunto probatório, da inexistência de elementos autônomos de corroboração e das contradições existentes nos depoimentos, absolvendo-se o paciente, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;
3. subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do incidente de insanidade mental da vítima, anulando-se os atos processuais posteriores ao indeferimento e determinando-se a realização da prova pericial, com regular reabertura da instrução processual;
4. por fim, requer sejam requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior manifestação do Ministério Público Federal (doc. 1, p. 6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de agravo interposto por CDLD contra decisão de fls. 344-345, que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante foi condenado pelo Juízo de primeiro grau à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal. Interposta apelação defensiva, o Tribunal de origem deu parcial provimento para redimensionar a indenização à vítima para R$ 10.000,00.
No recurso especial, sustenta-se violação dos arts. 447, § 2º, I, do Código de Processo Civil, 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal e 15 do Código Penal, aduzindo a fragilidade probatória para a condenação, bem como a configuração da desistência voluntária, de forma a ser necessária a absolvição.
No agravo em recurso especial, a parte sustenta que não pretende o reexame de provas, mas a revaloração jurídica do acervo já fixado pelas instâncias ordinárias, com afastamento da Súmula n. 7/STJ.
Contraminuta apresentada (fls. 380-388).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo, nos termos da seguinte ementa (fl. 407):
[...]
É o relatório.
Os requisitos de admissibilidade foram atendidos, inclusive tendo a defesa impugnado cada ponto da decisão agravada. Passa-se a análise do recurso especial.
O prequestionamento é um dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, em que se exige que a questão alegada no recurso tenha sido expressamente apreciada pelo Tribunal de origem.
No entanto, não se constata, no acórdão impugnado, a efetiva apreciação da questão relacionada ao art. 15 do Código Penal, com a ausência de manifestação da instância anterior, o que impede o conhecimento do recurso especial. Desta forma, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ.
[...]
A tese central do presente recurso especial é a violação aos arts. 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do recorrente.
Delimitada a controvérsia, destaca-se o entendimento firmado pela Corte local (fls. 296-306 - grifou-se):
Embora não nomeada como preliminar, o pleito defensório de inadmissibilidade do depoimento das testemunhas de acusação é prejudicial à análise do mérito do recurso.
Alega a defesa que a oitiva dos pais da ofendida compromete a imparcialidade exigida, pois possuem total interesse para com o deslinde do feito, sem olvido de serem impedidos de depor como testemunhas sob compromisso legal, à luz do artigo 447, § 2º, inciso I do Código de Processo Civil, aplicado por analogia. 
No entanto, tal alegação não comporta guarida jurisdicional.
A uma, porque o artigo supramencionado não pode ser tratado por analogia no Direito Penal, isto porque, neste ramo do direito, a vítima não é parte.
A duas, porque impera a regra do artigo 202 do CPP: Toda pessoa poderá ser testemunha.
A três, porque não foi comprovado pela defesa qualquer imparcialidade, de modo que a mera alegação de serem genitores da vítima não tem o condão de afastar seus depoimentos, sem olvido do fato de não terem qualquer interesse na condenação de inocente, pois, também não foi comprovada animosidade anterior entre os familiares, ao revés.
Superada a prefacial, passa-se à análise do mérito.
Segundo consta, em data incerta, mas entre os anos de 2015 e 2016, no período noturno, no Bairro Amarela Velha nº 01, na cidade e comarca de Itapeva, C. DE L. D., com violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, praticou ato libidinoso diversos de conjunção carnal com T. G. DE L. S., sua sobrinha, pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade na época do ocorrido. A materialidade consta do boletim de ocorrência (fls. 03/04) e estudo psicossocial (fls. 76/77).
A autoria também é inconteste.
Tanto em solo policial (fls. 18), bem como em Juízo (fls. 186), o apelante negou a increpação contida na inicial acusatória, ao dizer que a vítima tinha o costume de ficar em sua residência, para brincar com seu filho e, na data dos fatos, a pedido da genitora dela, irmã de sua esposa, pediu para ela dormir no local (o que nunca havia ocorrido), pois precisava cuidar de um seu irmão que estava hospitalizado.
Não se recorda o que ocorreu naquela noite, no entanto, como chegou cansado do trabalho, dormiu a noite toda.
As famílias possuíam ótima relação e eram como se fossem irmãos.
De três anos para cá, sua vida ficou complicada naquela residência e queriam tirá-lo de lá de qualquer forma, no entanto, não soube dizer se as acusações da ofendida tinham alguma relação e desconhece por que ela foi falar “alguma coisa assim” (sic).
Em depoimento especial, a vítima T. G. DE L. S., (fls. 225/226), esclareceu que na data do depoimento possuía dezesseis anos de idade, no entanto, na época dos fatos, tinha oito.
Deu conta de que um seu tio havia passado mal e foi hospitalizado, de modo que como não tinha com quem ficar, seus genitores a deixaram na residência de sua tia materna (esposa do apelante), ao passo que lhe buscariam no dia seguinte.
Ao que se recorda, assistia televisão com a tia quando decidiu ir dormir, porém, em virtude do nervosismo com o tio que estava internado, não conseguia pegar no sono e, após umas duas horas aproximadamente “rolando” na cama, o apelante entrou no quarto.
Fingiu que dormia, oportunidade em que ele passou a mão em sua coxa e deslizou até chegar próximo da calcinha.
Continuou fingindo que dormia e, ao se virar, ele foi embora.
Não contou para ninguém o ocorrido e se tornou ansiosa e deprimida, de modo que passou a ter crises de desmaios.
Resolveu relatar os fatos à genitora somente no ano de 2024.
A testemunha M. A. de L. de S., genitora da ofendida, sob o crivo do contraditório, deu conta de que em dado momento sua filha passou a ter crises e dificuldades na escola.
Posteriormente, começou a convulsionar e ficou depressiva.
A levou ao CAPS para fazer tratamento psicológico, o que o faz desde 2021, no entanto, não encontravam a causa.
Em certo dia, a despeito de tê-la arrumado, a menor não foi para a escola e tomou conhecimento desse fato pela professora.
Ao indagá-la acerca do motivo de não ter ido à escola, disse que teve um “apagão” e não conseguiu ir, bem como, começou a chorar e apenas pedia “desculpa, desculpa”, sem ainda contar o motivo.
Após insistência, a menor relatou que no dia em que a deixaram na residência do apelante, pois foram socorrer um seu tio, o primeiro, enquanto tentava dormir, se dirigiu ao quarto em que estava e passou as mãos em sua perna por baixo do cobertor e foi subindo.
A infante sempre foi ativa, no entanto, após o ocorrido começou a ter diversas crises.
Faz uso de clonazepam e mais alguns remédios do qual não se recorda o nome e, a despeito de alguns efeitos colaterais quando do início do tratamento, tais como perda de memória, hoje já se adaptou e possui recordações até mesmo de quando tinha quatro anos de idade.
A testemunha A. de J. S., genitor da ofendida, sob o crivo do contraditório, aduziu que certa feita, chegou em casa e ouviu esposa e filha chorando, oportunidade em que a primeira narrou o que havia acontecido e a menor confirmou.
No dia seguinte, interpelou a filha novamente, a qual narrou que quando dormiu na casa do apelante, enquanto estava deitada, ele levantou o cobertor e apalpou suas partes íntimas, por baixo das roupas.
As famílias possuíam bom convívio, de modo que o apelante era como um irmão para si.
Foi até a residência dele para conversarem, oportunidade em que ele disse que sua filha era mentirosa e que não era para acreditar nela.
Após o ocorrido, notou que ela ficou mais tímida e não gostava de contato física, haja vista ser mais brincalhona anteriormente.
A ansiedade aflorou a partir dos dez ou onze anos.
A filha começou o tratamento aos treze anos de idade, o qual durou entre três e quatro anos, de modo que atualmente foi liberada e toma remédios apenas para dormir.
O policial militar Deyves, em Juízo, deu conta de que foram solicitados pelo apelante via COPOM, em virtude de uma desinteligência.
No local, encontraram C. DE L. D., o qual afirmou ter sido agredido por um seu cunhado, pois foi acusado de um delito que não cometeu, no entanto, não disse do que se tratava.
Foram até a residência do agressor, mas não o encontraram, mas, ouvida sua esposa, relatou que a briga ocorreu em virtude de sua filha ter dito que o apelante havia passado a mão em seu corpo e partes íntimas enquanto dormia, de modo que havia guardado isso para si e no dia havia externado, motivo pelo qual ele ficou revoltado e agrediu C. DE L. D.
Desta forma, nada do que alegou a combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a efetiva responsabilidade penal do apelante pelos fatos narrados na denúncia, de modo que descabe cogitar de não constituir o fato infração penal ou fragilidade probatória.
A vítima descreveu a dinâmica dos acontecimentos de modo firme, coerente e harmônico, ao passo que não há nos autos qualquer indício de que a ofendida teria motivo para, deliberadamente, imputar crime falsamente ao apelante.
Vale ressaltar que nos delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticados às ocultas, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, assume relevante valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso vertente.
[...]
Ao contrário do que alega a defesa, em que pese a menor passe por tratamento psicológico, isso não invalida ou anula suas declarações em Juízo, ao passo que o estudo social de fls. 76/77, foi concludente no sentido de que “... verificamos que a adolescente apresenta condições de participar do Depoimento Especial, bem como, concorda com o ato, mas não deseja a participação do acusado no momento de seu relato, ao que somos favoráveis...”.
Outrossim, como bem pontuado pelo Juízo Sentenciante “... Vale ressaltar que a vítima permaneceu emocionalmente abalada durante toda a audiência, com a voz trêmula e demonstrando choro contínuo ao longo de todo o depoimento...” (fls. 208), o que demonstra sua total consciência do ato a que foi submetida pelo apelante, no entanto, respondeu com firmeza e detalhamento a todas as indagações das partes.
De outra banda, a narrativa da vítima encontrou respaldo nas declarações de seus genitores, que confirmaram que enquanto dormiu na residência da tia, o apelante passou a mão em suas pernas.
A partir dos oito anos de idade, oportunidade em que ocorreu o abuso, mudou o comportamento e passou a ter crises e dificuldades na escola, bem como, passou a convulsionar, ficou depressiva e tinha apagões, de modo que precisaram levá-la ao CAPS para fazer tratamento psicológico, o que o faz desde 2021.
Convém ressaltar, que pequenas divergências entre os depoimentos das testemunhas, não são suficientes para afastar o édito condenatório ou mesmo ensejará qualquer nulidade, uma vez que a dinâmica dos fatos e informações essenciais quanto ao fundo do ocorrido foram narradas de forma uníssona, oferecedoras de total credibilidade.
O depoimento das testemunhas foi atestado pelos documentos juntados aos autos, os quais comprovam que a vítima passou por tratamento psicológico a partir de 2021 (fls. 131/136, 154).
Insta consignar, que não restou configurada qualquer tentativa da vítima e testemunhas de acusação em prejudicar o apelante, ao revés, tanto eles como este último, confirmaram que tinham ótimo relacionamento e se tratavam como “irmãos”, sem olvido da ofendida sempre brincar com o primo.
Desse modo, a negativa do apelante restou escoteira no bojo processual, de modo que a Defesa tampouco se animou em arrolar como testemunha de defesa a ex-esposa do apelante, pessoa que estava na residência no momento dos fatos.
As declarações juntadas pela Defesa às fls. 123/126, limitam-se a tecer comentários abonadores acerca da vida pregressa do apelante, de modo que nada tem a ver com o feito.
Portanto, é de rigor a manutenção da condenação.
Verifica-se que o Tribunal de origem consignou que a materialidade e autoria são incontroversas, uma vez que a palavra da vítima, somada às demais provas produzidas na fase inquisitorial e em juízo, constitui conjunto probatório suficiente para afastar quaisquer dúvidas quanto à prática do crime.
Esta Corte Superior entende que, nos termos da Súmula n. 7/STJ, a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial, uma vez que a competência do STJ se restringe à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não lhe cabendo atuar como terceira instância revisora.
No caso, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, com o objetivo de absolver o recorrente, implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial, conforme destacado acima.
[...]
Assim, modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o propósito de reverter a conclusão da Corte local, esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial (doc. 5 — grifos no original).

Sem recurso da defesa, essa decisão transitou em julgado em 11/5/2026.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator